Tribunal: TJMT
Processo: 1015208-29.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015208-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTERIA ADRIAO LOPES - CPF: 324.480.409-82 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo nº 1015208-29.2020.811.0000

Agravante:
Esteria Adrião Lopes

Agravada:

Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.

Processo referência: 1003364-95.2019.8.11.0007

1ª Vara da Comarca de Alta Floresta

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE DÉBITO
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 6°, INCISO VIII, DO CDC - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se presente a relação de consumo e a hipossuficiência técnica do consumidor para produção das provas, é necessário determinar a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Agravo nº 1015208-29.2020.811.0000

Agravante:
Esteria Adrião Lopes

Agravada:
Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.

Processo referência: 1003364-95.2019.8.11.0007

1ª Vara da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Agravo
interposto pela autora
Esteria Adrião Lopes
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Alta Floresta.

Ação:
Declaratória c/c Revisional de Débito nº 1003364-95.2019.811.0007
, proposta por
Esteria Adrião Lopes
, aqui agravante, em face de
Energisa Mato

Grosso-Distribuidora de Energia S.A.

Decisão Agravada
: deferiu o pedido de pericia técnica na instalação de energia elétrica na Unidade Consumidora da autora, aqui agravante, sem analisar o pedido feito na petição inicial (
de inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC
), e dispôs que a distribuição do ônus da prova se encaixa na regra do
caput
, do art. 373, do CPC.

Agravo
:
Informa ter postulado na petição inicial a inversão do ônus da prova com base na regra do art. 6º, VIII, do CDC, bem assim que o juízo de origem, ao proferir decisão saneadora, deferiu a produção de prova pericial postulada pela autora, aqui agravante, consistente na perícia técnica na instalação elétrica na casa da requerente, cujos honorários periciais ficaram a cargo do Estado de Mato Grosso em razão do deferimento da justiça gratuita à autora. Todavia, o juízo dispôs que a distribuição do ônus da prova se encaixa na regra do caput, do art. 373, do CPC.

Alega que a decisão restou omissa, porquanto não analisou seu pedido de inversão o ônus da prova, o que entende ser necessário, ao argumento de tratar-se de lide que dispõe sobre relação de consumo.

Defende a possibilidade da inversão postulada. Alternativamente, a aplicação do §1º, do art. 373, do CPC, que prevê a possibilidade de o juiz distribuir de modo diverso o ônus da prova em situações de impossibilidade ou excessiva dificuldade em cumprir o encargo.

Sustenta que seria impossível para a requerente demonstrar que não utilizou da energia elétrica cobrada pela requerida agravada e que, lado outro, a agravada tem condições técnicas de comprovar a regularidade da cobrança nas faturas impugnadas.

Alega que a requerida, ao cumprir ordem do juízo de origem, juntou documento incompleto, referente a vistoria no aparelho medidor, de modo que requer a intimação da agravada para juntar o referido documento, além das fotos capturadas no dia da vistoria, bem como todas as ordens de serviço relativas à Unidade Consumidora no ano de 2019.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada a fim de determinar a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 54623974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo nº 1015208-29.2020.811.0000

Agravante:
Esteria Adrião Lopes

Agravada:

Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.

Processo referência: 1003364-95.2019.8.11.0007

1ª Vara da Comarca de Alta Floresta

VOTO

Agravo
interposto pela autora
Esteria Adrião Lopes
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Alta Floresta
.

Ação:
Declaratória c/c Revisional de Débito nº 1003364-95.2019.811.0007
, proposta por
Esteria Adrião Lopes
, aqui agravante, em face de
Energisa Mato

Grosso-Distribuidora de Energia S.A.

Decisão Agravada
: deferiu o pedido de pericia técnica na instalação de energia elétrica na Unidade Consumidora da autora, aqui agravante,
sem analisar o pedido

feito na petição inicial (
de inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC
),
e
dispôs que a distribuição do ônus da prova se encaixa na regra do
caput
, do art. 373, do

CPC
.

Narra a autora, ora agravante, que possui contrato de prestação de serviço com a requerida para o fornecimento de energia elétrica (unidade consumidora: 6/505237-8).

A requerente questiona a regularidade da apuração do consumo na Unidade Consumidora, porquanto a considera demasiada e incompatível com a real utilização da energia em sua residência, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de determinar a inversão do ônus da prova em favor da autora, ora agravante.

Pois bem. Verifica-se que há relação de consumo entre as partes, de modo que é possível a aplicação da inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

A respeito do assunto, é a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESQUISITOS DEMONSTRADOS - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - De acordo com a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la. II - No caso concreto, é evidente que a parte agravada possui maior facilidade para a produção da prova, mormente por se tratar de empresa de grande porte, que, inclusive, dispõe de todos os equipamentos e profissionais exigidos para a elucidação da questão.
(TJMT - N.U 1010696-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA (FATURA RELATIVA A CONSUMO RECUPERADO) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS (MEMÓRIAS DE MASSA) PELA RÉ – CABIMENTO – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida
. Pela distribuição dinâmica do ônus probatório e pelo princípio da cooperação entre as partes, a produção da prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la.
(TJMT - N.U 1012001-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR PACTUADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O e. Superior Tribunal de Justiça equipara à consumidor o pequeno ou o médio produtor rural que firma com instituição financeira contrato de cédula rural com características de adesão, para o fim aquisição de insumos para a atividade agropecuária. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo Judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.
Requerido na inicial e

presentes os pressupostos para a sua concessão, deve ser invertido o ônus da prova
. Para a concessão de tutela urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil atual, quais sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se constatou nos autos, visto que os fatos alegados demandam a necessária instrução.Com a entrada em vigor do Códex Processual atual, o depósito judicial, seja parcial ou integral, deixou de ser permitido nas ações de revisões de cláusulas contratuais nos contratos bancários, devendo dessa forma, o contrato ser pago no tempo e modo contratado (art. 330, §3º do CPC)”. (TJMT, Terceira Câmara De Direito Privado, AI 1006507-84.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, julgado em 07.03.2018, DJE 09.03.2018).

Dessa forma, nota-se que é necessária a inversão do ônus da prova, porquanto verificada a relação de consumo e a hipossuficiência técnica da autora para produção das provas necessárias.

Assim, há que se ressaltar que a inversão, por si só, não implica automaticamente na procedência da ação, mas sim no reconhecimento de que incumbe à empresa prestadora de serviços a produção das provas, em razão de sua capacidade técnica frente ao consumidor.

De modo que, se produzidas as provas pela empresa ré, ora agravada, não há falar em procedência automática da ação.

Ademais, insta salientar que não se trata de prova de difícil ou impossível produção.

Assim, o Código de Processo Civil determina:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito”.

A inversão de ônus probatórios em casos que levem à prova diabólica não se mostra possível, porém não é o caso, máxime em razão da capacidade técnica da prestadora de serviços.

No que diz respeito ao pedido de intimação da agravada para juntar o documento referente a vistoria no aparelho medidor e as fotos capturadas no dia da vistoria, bem como todas as ordens de serviço relativas à Unidade Consumidora no ano de 2019, nota-se que tal determinação não se mostra necessária, já que se a concessionária requerida pretende demonstrar a regularidade das cobranças, há de se interessar pela produção de tais provas, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos alegados pela autora, isto é, a existência de irregularidades no medidor de energia instalado na UC da requerente.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada a fim de determinar a inversão do ônus da prova
em favor da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020